Tribunal: TJPA
Processo: 0007738-28.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007738-28.2018.8.14.0039

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RODRIGO ANVERSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DECORRENTE DE FORTES CHUVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO POLUIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE E EXCLUDENTE DE FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO EXCLUSIVA DO RECORRENTE AO DANO, DIANTE DE EVENTO CLIMÁTICO EXTRAORDINÁRIO QUE ROMPEU AS ESTRUTURAS HIDROSSANITÁRIAS SEM RELAÇÃO DIRETA COM A CONDUTA DO AGENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral coletivo e obrigação de não fazer, formulados em ação civil pública ambiental, em razão de rompimento de barragens situadas em propriedade do recorrido, que alegadamente causaram prejuízos a diversas famílias em razão de forte inundação.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia envolve: (i) a alegada nulidade da sentença por ausência de apreciação de pedido cumulativo de obrigação de não fazer; (ii) hipótese de ausência de fundamentação (art. 93, IX, CR/88); (iii) cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC); e (iv) no mérito, a existência de nexo de causalidade entre a construção e rompimento da barragem do recorrido e os danos sofridos pelas famílias atingidas, diante de forte evento climático excepcional.

III. Razões de decidir.

3. A preliminar de nulidade por não apreciação da obrigação de não fazer não prospera, por existir relação de prejudicialidade entre os pedidos: sendo rejeitada a pretensão principal (indenizatória), decai o pedido acessório, não havendo omissão a ser sanada.

4. Quanto à ausência de fundamentação, verifica-se que a sentença explicitou os elementos técnicos e probatórios que conduziram à rejeição do pedido, expondo clara motivação, não incorrendo em ofensa ao art. 93, IX, CR/88.

5. Quanto ao cerceamento de defesa, o apelante foi regularmente intimado a manifestar-se e optou por requerer o julgamento antecipado do mérito, sem indicar diligências ou provas que pretendia produzir, operando-se preclusão.

6. No mérito, assenta-se a responsabilidade civil ambiental na teoria objetiva (art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, art. 225, §§ 2º e 3º, CR/88). Contudo, a existência de fortes chuvas – evento climático extraordinário – pode caracterizar excludente de responsabilidade (força maior), afastando o nexo causal quando a conduta humana não possa ser atribuída como causa determinante do dano.

7. No caso concreto, o laudo pericial identificou que o rompimento das barragens ocorreu em razão da conjugação de falha construtiva e precipitação pluviométrica intensa. Contudo, o volume de água liberado pela barragem rompida representou apenas 1,09% da massa de água na bacia atingida; e os registros técnicos da Secretaria Estadual confirmaram evento de inundação extraordinário.

8. Dessarte, não houve prova robusta de que, mesmo com licenciamento ou melhor técnica, o dano teria sido evitado, de modo que a participação da estrutura rompida não é suficiente, isoladamente, para estabelecer responsabilidade objetiva.

9. A sentença, ao encontrar ausência de nexo de causalidade, está adequada aos elementos dos autos e não merece reforma.

IV. Dispositivo e tese.

10. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “Em responsabilidade civil ambiental, a configuração da excludente de força maior (evento extremo e imprevisível) pode afastar o nexo de causalidade, mesmo diante de construção irregular, desde que demonstrado que o evento climático por si só teria causado o dano.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §§ 2º e 3º; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de três a doze de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL, proc. nº 0007738-28.2018.8.14.0039, ajuizada em litisconsórcio ativo com o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor de RODRIGO ANVERSA, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 25741866, págs. 1/11), historia a apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada com a finalidade de responsabilizar o apelado por dano ambiental ocorrido no Município de Paragominas, dizendo que no dia 18 de abril de 2018 ocorreu uma chuva intensa fato que ensejou forte alagamento, deixando 2.400 (duas mil e quatrocentas) famílias desabrigadas.

Relata a recorrente que o Ministério Público instaurou Inquérito Civil com vistas a apurar as causas do evento.

Frisa que em conformidade com o apurado, houve constatação de que existiam diversas propriedades rurais com barragens ilegais que se romperam com o evento climático, a exemplo da Fazenda Boa Sorte, de titularidade do apelado.

Narra o apelante que com o ajuizamento da demanda, buscou a condenação do apelado ao pagamento de dano moral coletivo no importe de R$10.555.000,00 (dez milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil reais) a ser revestido em favor das famílias atingidas.

Afirma que a juíza de piso proferiu sentença e julgou improcedente o pedido, sob o fundamento da inexistência do nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida pelo apelado e o dano ocorrido (id. 25741863, págs. 1/7).

Suscita o apelante a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, aduzindo, nesse ponto, que não houve o enfrentamento do pedido consistente na obrigação de não fazer consistente em não ser realizada edificação de represa/barragem na propriedade do recorrido.

Discorre, ainda, a recorrente, acerca da nulidade da sentença pelo fato de não ter sido indicada a razão da inexistência de prova robusta, malferindo-se o artigo 93, IX, da CR/88.

Defende a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, destacando que havia necessidade de perícia técnica e demais provas necessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

Sustenta a apelante que no caso concreto há de se afastar a rigidez do nexo de causalidade, porquanto não foram consideradas as concausas, a exemplo da barragem localizada na propriedade do apelante que contribuiu para o evento danoso.

Ao final, postula o conhecimento do recurso, o acolhimento das preliminares suscitadas ou, alternativamente, o total provimento do apelo com vistas à reforma da sentença, com a procedência total dos pedidos formulados.

Recurso tempestivo (id. 25741867, pág. 1).

Em suas contrarrazões (id. 25741869, págs. 1/33) o apelado aduz, em síntese, a inexistência de “non liquet”, haja vista que a sentença é clara ao julgar improcedentes todos os pedidos autorais, incluindo a obrigação de não fazer, por consequência lógica da inexistência de responsabilidade civil ambiental, fundamento central da improcedência.

Argumenta que a sentença possui fundamentação adequada, com lastro em exame probatório denso e técnico, demonstrando a inexistência de nexo de causalidade entre o apelado e o evento danoso, amparando-se em vasta documentação pericial, técnica e meteorológica.

Menciona, ainda, que a apelante foi intimada diversas vezes a se manifestar sobre a produção de provas, tendo expressamente requerido o julgamento antecipado da lide, configurando-se preclusão lógica e vedação ao comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”).

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 25741871, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 27648571, págs. 1/12), pronunciou-se pelo provimento do apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Havendo preliminares, reporto-me a elas.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.

Sobre essa prefacial, discorre o apelante que a sentença padece do vício de fundamentação, uma vez que não apreciou o pedido de imposição de obrigação de não fazer ao apelado para que não houvesse modificação na estrutura da barragem situada em imóvel de propriedade dele.

Pois bem.

Em caso de cumulação sucessiva entre os pedidos, há uma relação de prejudicialidade entre eles, de modo que, sendo o pedido anterior rejeitado o posterior perde o seu objeto, não sendo a ser apreciado. No caso, considerando-se que o pedido principal consistente na responsabilização do apelado pelo evento danoso ter sido rejeitado, os demais seguem a mesma sorte.

Assim, não há falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a prefacial em questão.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Sobre essa prefacial, discorre a recorrente que a juíza de origem não fundamentou suficientemente a decisão no que diz respeito à ausência de prova robusta do nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida pelo recorrido e o evento danoso.

Ocorreu que não há que se falar em ausência de fundamentação quando o julgador expõe com clareza os motivos que o levaram a julgar procedente ou improcedente o pedido. No caso, extrai-se do pronunciamento ora atacado que os documentos técnicos, apesar de demonstrarem a existência do dano ambiental, não comprovaram que o evento se originou da atividade desenvolvida pelo apelado.

Assim, tem-se que não há falar em nulidade em razão do argumento aduzido, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sobre essa prefacial, discorre a apelante que o julgamento antecipado da lide foi realizado à mingua da produção de provas periciais, de modo houve malferimento ao disposto no artigo 355, I, do CPC.

Sobre esse ponto, é de se ressaltar que a apelante foi intimada pelo juízo para manifestar interesse no prosseguimento do feito (id. 25741860, págs. 1/2), havendo, por sua vez, postulado o julgamento do mérito da demanda, sem ter requerido nenhuma diligência (id. 25741861, pág. 1). Nesse cenário, descabe alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sobretudo quanto a parte é intimada previamente e não se manifesta requerendo diligências que entende serem necessárias para o deslinde da causa.

Rejeito, por conseguinte, essa preliminar.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público, juntamente com a Defensoria Pública, a condenação do apelado à indenização no importe de R$10.555.000,00 (dez milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil de reais) a título de dano moral coletivo, bem como se abstivesse de efetuar a construção da estrutura que teria gerado o dano.

É de sabença que a responsabilidade civil pelo dano ambiental é objetiva, conforme previsão no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, recepcionado pelo artigo 225, §§ 2º e 3º da Constituição da República, e tem como pressuposto a existência de uma atividade que implique em risco para a saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a obrigação da prevenção dos riscos e de indenizá-los caso ocorram, independente da discussão da existência do elemento subjetivo do causador do dano. Eis as redações das normas citadas:

Art. 14º - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Nesse diapasão, em se tratando de ilícito ambiental, deve-se comprovar apenas se houve um dano efetivo e a relação de causa e efeito entre a conduta do agente para que haja a responsabilização civil, dispensando-se a discussão alusiva ao dolo ou culpa do causador do dano, por imprudência, negligência ou imperícia.

Importa lembrar que há situações que caracterizam a exclusão do nexo de causalidade, a exemplo de caso fortuito ou força maior, fato exclusivo da vítima ou fato de terceiro. No primeiro exemplo, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis de se evitar ou impedir, pois se trata de fato externo à conduta do agente, de natureza inevitável ou imprevisível.

No caso vertente, extrai-se do acervo probatório que o Inquérito Civil nº 002/2018/1ªPJP, produzido pelo Ministério Público, concluiu que o ora agravante, proprietário da Fazenda Boa Sorte, situada no Município de Paragominas, construiu em suas propriedades represas/barramentos sem ter licença ambiental para tanto, restando, apurado, ainda, no referido procedimento, que no dia 12/8/2018, uma forte chuva assolou o Município mencionado, de modo que o elevado volume de águas ensejou o rompimento das estruturas situadas em diversas propriedades, dentre as quais se destaca a de propriedade do recorrido, ocasionando, assim, dano ambiental e prejuízo a diversas famílias do entorno.

Vislumbra-se, ainda, que de acordo com laudo pericial expedido pelo Centro de Pericias Renato Chaves (id. 25741742, págs. 5/8), os peritos que o subscreveram concluíram que dois foram os fatores determinantes que corroboraram para o rompimento das barragens construídas ao longo dos leitos dos Rios Paragominas e Uraim, quais sejam, as suas construções sem a observância dos requisitos normativos, bem como o elevado índice pluviométrico ocorrido na noite do evento, que provocou a elevação do nível d’água e, por conseguinte, o aumento do volume de massa hídrica represada, que ensejou o colapso na estrutura.

No caso em testilha, portanto, vislumbra-se pelo documento ao norte citado, que a Fazenda Boa Sorte, de propriedade do recorrido, teve sua represa/barragem rompida pelo forte índice de chuvas que assolaram o Município de Paragominas nos dias 11/4 e 12/4 de 2018, de tal sorte que toda a massa liquida que se encontrava represada foi liberada.

Contudo, vale destacar que o volume de água da barragem que escoou para o Igarapé Paragominas no dia do evento representou 1,09% (um vírgula zero nove) por cento do volume de água na referida bacia hidrográfica e que se não houvesse o excesso do volume de chuvas, a estrutura não teria se rompido (id. 25741779).

Em suma, o rompimento da estrutura construída na propriedade do apelado, em que pese não possuir o devido licenciamento (id. 25741740, págs. 3/4) não foi a responsável pelo evento danoso, dado que, conforme consignado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, na madrugada do dia 12/4/2018, houve excesso de chuva na região (id. 25741783, págs. 6/7), que importou no transbordamento do volume d’agua dos Rios Paragominas e Uraim.

Nesse cenário, apesar da jurisprudência pátria se inclinar no sentido de que, em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, aplica-se a teoria do risco integral, caso em que se deve admitir as excludentes de responsabilidade relativas à força maior externa, ou seja, as que não mantém qualquer relação com a atividade desempenhada pelo agente, observa-se que, no caso, apesar de existir barragens/represas na propriedade rural do recorrido, que foram rompidas em decorrência das fortes chuvas, cujas águas atingiram outras propriedades, causando prejuízos a terceiros, é de se destacar a questão atinente ao afastamento do nexo de causalidade, pois não se pode concluir, na espécie, que o evento causador do dano possua única relação com a atividade desenvolvida por ele, principalmente quando se tem em conta que o volume de águas despendido foi irrelevante para o desfecho da tragédia.

De mais a mais, não se pode afirmar com clareza que, ainda que o recorrido tivesse observado as regras relativas à construção de barragens/represa, tal fato seria suficiente para a não ocorrência do evento. Isso porque, conforme dito alhures, o volume de chuvas na data do evento superou demasiadamente a expectativa dos índices pluviométricos previstos para o período, conforme assentado no documento técnico.

Assim, comporta manutenção a sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento da inexistência do nexo de causalidade entre o evento danoso e a atividade desenvolvida pelo recorrido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/11/2025